Tribunal: STF
Processo: HC 218615
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, II, C/C OS ARTS. 11 E 12, TODOS DA LEI N. 8.137/1990, E ART. 71 DO CP. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A, CAPUT, DO CPP. OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. 



    Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, II, c/c os arts. 11 e 12, todos da Lei n. 8.137/90.



3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.



4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso “para condenar o apelante na pena de quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e cem (100) dias-multa, cada dia-multa no valor unitário mínimo, por incurso no art. 1º, inciso II, c/c os arts. 11 e 12 todos da Lei nº 8.137/1990, pelo período de junho de 1998 a fevereiro de 2000, c/c o art. 71, várias vezes, do Código Penal”. Ato contínuo, a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 617.219, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade da aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, na redação conferida pela Lei n. 13.964/19. 



7. Prossegue a narrativa para ressaltar que, ao contrário do que assentou o STJ, não é possível falar em supressão de instâncias, tendo em vista que “a Lei 13.964/2019 (denominado Pacote Anticrime) que trouxe o referido instituto só entrou em vigor em 23/01/2020, ou seja, bem depois do julgamento da apelação ministerial, bem como das datas em que foram protocolizados os embargos de declaração defensivos (26/09/2019 e 16/12/2019)”. 



8. A defesa requer a concessão da ordem para determinar a “aplicação retroativa do acordo de não persecução penal no caso concreto, tendo em vista que (o paciente) preenche todos os requisitos do art. 28-A, do CPP, de acordo com o art. 2º, p. único, do CP, e art. 5º, inc. XL, da CF”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



12. No caso, tal como assentou o STJ, é “inviável a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal ao caso dos autos, visto que a denúncia foi recebida há 7 anos, precisamente em 25/8/2015”.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator